Tribunal: TJES
Processo: 5003826-97.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003826-97.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOMMASI ANALITICA LTDA
RECORRIDO: FERNANDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TOMMASI ANALITICA LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que inexiste erro ou equívoco por parte do recorrente;
b)
que não há qualquer ato cometido pelo laboratório que caracterize violação à integridade moral, psicológica ou física, que enseje quantia indenizatória;
c)
que a sentença merece ser reformada;
d)
que o autor não faz jus à verba indenizatória a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta falha na prestação dos serviços do recorrente quanto ao resultado de exames laboratoriais e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais ao autor.

A sentença do D. juízo julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente, pelo que condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Compulsando os autos observo que o recorrido
FERNANDO DOS SANTOS
realizou
exame laboratorial toxicológico, o qual afirma tê-lo feito
por vontade própria
, visto que dois dias depois seria realizado o exame toxicológico pela empresa na qual o mesmo participaria de um processo admissional.
Relata que o resultado deu
POSITIVO
para
“COCAÍNA”, “BENZOILECGONINA” E “NORCOCAÍNA”.

Nesta esteira, o requerente sustenta que, passados os dois dias da coleta realizada pelo requerido, o demandante teria se submetido ao então exame, por ora realizado pela empresa na qual o autor almejava a contratação para a função de motorista, cujo resultado foi
NEGATIVO
para todas as substâncias listadas, inclusive as supramencionadas.

Assim, o requerente aduz que, posteriormente, realizou a contraprova àquele primeiro exame realizado junto à recorrente, no qual foi utilizada a mesma matriz biológica, restando este concluso como
NEGATIVO
para todas as substâncias demonstradas no relatório acostado em ID.: 2363649.

Pois bem, o requerido, ora recorrente, sustenta em sede recursal, que a sentença carece de reforma, posto que inexiste qualquer irregularidade no procedimento do exame laboratorial. Outrossim, comprova que após o resultado da contraprova, a conclusão foi transmitida ao RENACH, sendo posteriormente liberada a renovação da CNH do recorrido.

Neste ínterim, observa-se que o protocolo foi seguido, de modo que não vislumbro falha na prestação dos serviços ou omissão por parte do recorrente no que tange a realização do devido procedimento do exame laboratorial.

O dano moral pressupõe dor física ou moral, e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem, como a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, caberia ao recorrido indicar as consequências fáticas ocorridas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou apresentado nesta demanda,
posto que o autor não comprova que o resultado alheio àquele confirmado pela empresa no exame admissional ocasionou a ele prejuízos na sua contratação.

Não nego que o resultado tenha lhe causado um incômodo, porém, não há provas de que esse resultado tenha sido externado para outros a ponto de causar uma situação vexatória perante a comunidade ou outro elementos que ultrapasse o mero aborrecimento de, vendo aquele resultado, ter que se submeter à contraprova que, como já seria de conhecimento do próprio requerente (que afirma não ser usuário de nenhum entorpecente) foi negativo.

Por esta razão, tenho que o D. juízo não agiu com o costumeiro acerto na decisão, pois não consta na presente demanda qualquer comprovação de danos morais imputados ao autor, além da genérica afirmação do mesmo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais –
Autora que se submeteu a exame laboratorial VRDL (sífilis), com resultado falso-positivo
- Observação, contudo, feita no laudo, tanto sobre a possibilidade do resultado falso positivo/negativo, como no sentido de que
o resultado apenas pode ser interpretado pelo médico que prescreveu o exame
- Alegação de erro em diagnóstico laboratorial e anúncio do resultado de forma vexatória –
Falha na prestação do serviço público não caracterizada – Exame falso positivo que não é definitivo – Necessidade de outros exames complementares e acompanhamento médico
– Não comprovação de que o anúncio do resultado tenha se dado de forma vexatória -
Ausência de nexo de causalidade direto e imediato – Não comprovação de dano moral indenizável - Sentença de improcedência mantida
– Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10011675820198260070 SP 1001167-58.2019.8.26.0070, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/08/2020) (original sem destaque).

Com efeito, tenho que merece acolhimento a alegação da parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reformada a sentença de piso, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial.

Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.